Tribunal: TJDFT
Processo: 0745973-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745973-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WENDEL PEDRO DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, tornou inexigível a obrigação de pagar a "25a hora"; 2) a decisão agravada viola a legalidade e a jurisprudência consolidada; 3) a manutenção da execução compromete a sustentabilidade financeira da folha de pagamento; 4) a execução de obrigação inexigível resultará em pagamento indevido de verbas sem fundamento legal atual; 5) a decisão agravada desorganiza a uniformidade da folha de pagamento e a política de pessoal da categoria. Requer a suspensão do cumprimento da obrigação de pagar a "25a hora", e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade do título executivo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em análise dos autos, verifica-se que se trata do cumprimento da sentença individual com base no título executivo estabelecido nos autos da ação coletiva n° 2015.01.1.036778-9 (0706415-05.2018.8.07.0018), em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS AGENTES ATIV PENITENCIARIAS DO DF - SINDPEN/DF em desfavor do Distrito Federal, o qual determinou ao réu que promova a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/2011, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/2011. O título executivo assim decidiu, no ponto (ID 243930898): “Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC840/11”. Assim, assiste razão ao autor. Isso porque a Lei no 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio fixado em parcela única, não altera à obrigação de pagar a “25a (vigésima quinta) hora”, uma vez que não houve alteração da Lei Complementar no 840/2011. Ressalte-se que o vigente artigo 59 da referida Lei Complementar estabelece que, no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Diante disso, o trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, decorrente da hora noturna reduzida, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio, mas sim de serviço extraordinário que é remunerado com acréscimo. Reforce-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 5404, tendo fixado a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Grifo nosso. Reforce-se que superveniência da Lei no 7.481/2024 não excluiu o direito de recebimento das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas. Assim, a obrigação de fazer estabelecida no título judicial deve ser implementada. (...) Assim, embora o agravante sustente que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao transformar a remuneração da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio, teria absorvido as horas extras em discussão, trata-se de questão que demanda exame aprofundado acerca da compatibilidade entre o título executivo judicial, já transitado em julgado, e a legislação superveniente, o que extrapola os limites desta fase processual. Isso porque o título exequendo determinou expressamente a inclusão da “25a hora” no contracheque dos beneficiários, com o pagamento da respectiva hora extra e do adicional noturno incidente. Além disso, na ADI 5404, o Supremo Tribunal Federal, mesmo assentando que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de adicionais ordinários, não afastou o direito à retribuição pelas horas extraordinárias efetivamente prestadas que ultrapassem a jornada remunerada pela parcela única, in verbis: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Os precedentes deste tribunal também são no sentido de que, mesmo com a instituição do regime de subsídio, a contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC 840/2011 gera reflexos no cômputo da jornada, resultando na “25a hora”, cuja natureza remuneratória foi reconhecida judicialmente. Nesse sentido: (...) 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. (...) (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (...) 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, na execução da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora” em favor de policiais penais substituídos pelo SINPEN. II – Questão em discussão 2. Verificar se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio de parcela única, afasta a obrigação, já fixada em título executivo transitado em julgado, de pagar a “25a hora” (remuneração de horas extra fictas decorrentes da hora noturna reduzida). III – Razões de decidir 3. A “25a hora” remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio. 4. O STF, na ADI 5.404/DF, firmou o entendimento de que o regime de subsídio não elimina o direito à contraprestação por horas extras que ultrapassem a carga horária englobada na parcela única. 5. A jurisprudência do STF relativa ao Tema 24 (RE 563.708/SC) não alcança créditos já reconhecidos judicialmente em fase executiva. (...) (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Desse modo, ainda que se discuta se tal verba constitui serviço extraordinário ou não, a decisão exequenda reconheceu a sua exigibilidade, de forma que não cabe afastá-la em sede de liminar. Por fim, a alegação de risco ao erário, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de observância da decisão judicial ora executada, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser recomposto caso venha a ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação de fazer e de pagar valores relativos à 25a hora, após a vigência da Lei no 7.481/2024. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator